Tribunal: TJDFT
Processo: 0738161-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEMORA NA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. FATO PREVISÍVEL. MORA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar: a) o eventual cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da agravante para se manifestar a respeito da réplica apresentada pelos autores, b) a legitimidade da recorrente para responder por eventual cobrança indevida da comissão de corretagem e c) a suposta demora na entrega do imóvel e a subsequente responsabilidade pelo aludido fato jurídico.
2. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, percebe-se que após o oferecimento de réplica pelos autores houve a intimação de todas as partes para que se manifestassem a respeito das provas que pretendiam produzir. 2.1.Percebe-se, portanto, que a agravante teve oportunidade de se manifestar a respeito das alegações articuladas pelos autores, em sede de réplica, sem que tenha sido verificado no presente caso o alegado cerceamento de defesa.
3. Como o pagamento da comissão de corretagem ocorreu em virtude da aquisição de imóvel em obra erigida pela agravante, fica evidenciada a legitimidade passiva para responder pela devolução do montante pago pela agravada na hipótese de ser reconhecida a nulidade da aludida cobrança, ou então, a responsabilidade pela contratação do serviço de intermediação para a venda dos imóveis.
4. A demandada alega que o atraso na entrega das obras ocorreu em virtude da demora na averbação do habite-se por fato atribuível à Administração Regional de Santa Maria, o que caracterizaria evento fortuito e excluiria a responsabilidade pela mora na entrega do aludido empreendimento. 4.1. No caso em exame, percebe-se que a demora na expedição e averbação da carta de habite-se é fato plenamente previsível, o que justifica, inclusive, a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis prevista no contrato celebrado entre as partes. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Os autores destacam que a demora para a obtenção do financiamento ocorreu em razão do atraso alusivo à averbação da carta de habite-se por parte da agravante. 5.1. Observa-se também, como corretamente asseverou o Juízo singular, que a agravante sequer impugnou essas alegações, articuladas pelos autores.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.